Tribunal: TJMT
Processo: 1015913-90.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015913-90.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON ESTEVAO BARBOZA - CPF: 038.481.261-92 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.510.841-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA PEREIRA BARBOZA - CPF: 022.592.791-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Preliminar. Alegada quebra da cadeia de custódia. Inviabilidade. Ausência de comprovação da efetiva violação do percurso probatório. Pleito absolutório. Improcedência. Palavra da vítima corroborada por provas materiais. Desclassificação para vias de fato. Impossibilidade. Comprovação das lesões. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade nos crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vedação jurisprudencial. Súmula 588/STJ. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

2.

A Defesa alega, preliminarmente, quebra da cadeia de custódia, uma vez que a confecção do laudo pericial de lesões corporais não teria obedecido aos requisitos legais.

3.

No mérito, postula a absolvição do apelante por alegada insuficiência probatória, sustentando que apenas o depoimento da vítima e o interrogatório do réu foram produzidos como prova.

4.

Almeja, ainda, a aplicação do princípio da insignificância, por considerar que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado.

5.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato [art. 21 da Lei de Contravenções Penais] e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

6. Há cinco questões em discussão: (i) aferir se o laudo pericial de constatação das lesões corporais observou os requisitos legais de produção da prova; (ii) verificar se existem provas suficientes da materialidade e autoria delitiva; (iii) analisar a viabilidade da desclassificação para vias de fato; (iv) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância; e (v) apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

7. A alegação genérica de quebra de cadeia de custódia, sem comprovação efetiva de prejuízo ou adulteração da prova, não enseja nulidade processual.

8. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência.

9. A vítima manteve narrativa coerente e consistente em todas as fases processuais, descrevendo as agressões físicas e verbais sofridas, confirmadas pelo exame de corpo de delito que atestou vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

10. A desclassificação para vias de fato é inviável diante da comprovação das lesões corporais por meio do laudo pericial.

11. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes e contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher no âmbito doméstico, dada a relevância penal da conduta.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e teses

13. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por laudo pericial e demais elementos de prova. 2. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes de violência doméstica, nos termos da Súmula 588 do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §13, e art. 44; Lei de Contravenções Penais, art. 21; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 588/STJ; STJ - AgRg no AREsp: 2.173.870/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ - AgRg no REsp n. 1.973.072/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/02/2022; STJ - AgRg no RHC: 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/04/2024; TJMT - Apelação 1004515-94.2022.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 15/08/2025; TJMT - Apelação 1000105-37.2021.8.11.0035, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ailton Estevão Barboza
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá, que o condenou pelo delito previsto no artigo 129,
§ 13o, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto [Id. n. 302941874].

A Defesa, preliminarmente, argumenta que o laudo pericial que constatou as lesões corporais na vítima não obedeceu ao procedimento legal de confecção, razão pela qual deve ser declarado inválido.

No mérito, aduz que não há elementos suficientes para subsidiar a condenação, tornando-se impositiva a absolvição do apelante, sobretudo porque a sentença se baseou, exclusivamente, na narrativa apresentada pela própria ofendida.

De forma subsidiária, expõe que “o laudo pericial aponta lesões superficiais”, pugnando pela desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal [Id. n. 302941878].

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso [Id. n. 302941880].

A Procuradoria-Geral de Justiça, de igual modo, opinou pelo não acolhimento das pretensões defensivas:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão absolutória: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente comprovadas - Laudo pericial comprovando as lesões - Relevância da palavra da vítima, mormente quanto corroborada por outros elementos de prova. Pretensão desclassificatória: Impossibilidade. Não configuração da contravenção penal de vias de fato - Comprovação da ocorrência de ofensa à integridade física da vítima. Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos – Impossibilidade nos casos de crime contra a mulher mediante violência ou grave ameaça no ambiente familiar – Entendimento do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso” [Id. n. 306191380].

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verificam-se presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço o recurso em epígrafe.

Ressai da denúncia que no dia 7.3.2022, em residência localizada na rua Sete Maria, 16, Quadra 23, bairro Planalto, em Cuiabá, Ailton Estevão Barboza agrediu sua então companheira, R. P. B., como descrito na denúncia.
In verbis
:

“(...) No dia 07 de março de 2022, a Rosangela Pereira Barboza (47 anos à época dos fatos), compareceu a Autoridade Policial para relatar a agressão que sofreu do denunciado Ailton Estevão Barboza, na residência localizada na Rua Sete Maria, 16 - Quadra 23, Bairro Planalto, nesta Capital, com quem foi casada por 13 anos e não tiveram filhos.

Na data do fato, o casal discutiu devido a um relacionamento extraconjugal do denunciado, que proferiu várias agressões verbais contra a vítima chamando-a de ‘prostituta’, ‘biscate’, ‘demônio’ e ‘satanás’ e a agrediu com socos na perna direita e em ambos os braços, apertou seu pescoço e lhe deu chutes, causando as lesões descritas no laudo pericial de no 1.1.02.2022.005867-01 (id. 1294579696).

Assim agindo, o denunciado Ailton Estevão Barboza violou a norma contida no art. 129, § 13o (lesão corporal) do Código Penal razão pela qual, requer seja processado e condenado nas penas da lei, observado o art. 386 IV do CPP (...)” [Id. n. 302941440].

O pleito de nulidade do laudo pericial não comporta provimento.

Isso porque, ao contrário do que menciona a Defesa, o Laudo de Lesão Corporal n. 1.1.02.2022.005867-01 obedeceu aos critérios legais, tendo sido elaborado por profissional da coordenadoria de perícias em vivos e assinado digitalmente.

Ademais, as lesões corporais apresentadas pela vítima foram descritas de maneira individualizada, não havendo indicativos de possível adulteração das informações contidas na referida prova documental.

Deve-se destacar, ainda, que a mera alegação genérica acerca da quebra de cadeia de custódia, sem a comprovação efetiva, não é apta a ensejar o reconhecimento de nulidade da prova, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares" [STJ - AgRg no RHC: 175.637/RJ 2023/0016526-2, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), Sexta Turma, Data de Julgamento: 15/04/2024, Data de Publicação: DJe 18/04/2024; destaquei].

Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade vindicada pela Defesa.

Por outro ângulo, verifica-se que os pleitos absolutório/desclassificatório não comportam provimento.

Em sede policial, o acusado Ailton Estevão negou ter agredido Rosângela, destacando que ela era quem agia com agressividade no relacionamento conjugal:

“Não xingou Rosangela em momento algum e nem tem o hábito de xingar, mais informa que é xingado por Rosangela, quando ela está nervosa; que, na data de 07/03/2022, Rosangela pegou a mesma conversa no celular do interrogando e surtou novamente (...) que, o interrogando nega ter agredido Rosângela; que, o interrogando afirma que já reatou o relacionamento com Rosângela” [Id. n. 302941415 – p. 3].

O réu Ailton, na fase judicial, asseverou que a ofendida, por não aceitar a separação, lhe acusou falsamente acerca do delito em exame, com o intuito de prejudicá-lo, negando tê-la agredido fisicamente:

“(...) nunca imaginei que eu poderia estar aqui nesse momento. Como ela não queria que eu fosse embora, ela começou a criar muitos contextos pra me prejudicar porque na época eu era líder religioso e ela queria encontrar uma forma de ter eu na mão dela, como se tivesse uma carta branca, mas nunca fui uma pessoa violenta ou agressiva (...) ela era uma pessoa extremamente ciumenta e agressiva (...) nunca tive nenhum problema em relação a isso. Nunca agredi ela não (...)” [Id. n. 302941877].

Em que pese o acusado ter negado a autoria delitiva, as demais provas colhidas nos autos demonstram que ele praticou o crime que lhe é atribuído.

A vítima Rosângela P.B., em sede policial, narrou que o acusado Ailton Estevão Barboza lhe agrediu com socos, chutes e enforcamentos, após ter sido questionado sobre um possível relacionamento extraconjugal:

“(...) Que na data do fato (7.3.2022) às 10:00 horas iniciou-se uma discussão entre a declarante e o suspeito referente a um relacionamento extraconjugal do suspeito, e nesse momento o suspeito lhe proferiu agressões verbais lhe ofendendo dizendo ‘prostituta’, ‘biscate’, ‘demônio’ e ‘satanás’ além de agressões físicas com socos na perna direita e em ambos os braços, enforcamento e chutes (...)” [Id. 302941407, pp. 7-8].

Em juízo, Rosângela reiterou a narrativa apresentada em sede policial. Destacou que as agressões ocorreram em mais de uma oportunidade. Transcrevo:

“Vivia junto com o acusado na época (...) Na primeira vez ele me deu um soco e cheguei a desmaiar. Na segunda vez, ele começou a me humilhar, falando umas coisas desagradáveis, começamos a discutir, ele veio pra cima, eu me defendi, nesse dia peguei uma grelha da churrasqueira pra me defender... Aí ele conseguiu tomar de mim, me derrubou no chão e começou a me bater e me chutar com aquela bota que tem bico de ferro ... Ele veio em cima de mim brabo, ele não gostava que eu comentasse o assunto dele (relacionamento extraconjugal)” [Id. n. 302941877].

Além disso, consta no B.O n. 2022.61349, lavrado pelos policiais Tenente Pedroso, Cabo Mota e Soldado Jhemerson, a mesma narrativa trazida pela vítima acerca das agressões praticadas pelo apelante:

“Quando a guarnição da viatura do fiscal de área, fazia rondas pelo bairro Altos da Glória, deparou-se com a solicitante, a qual passou a informar que, nesta manhã, quando ela estava em sua casa, no bairro planalto, seu marido, teria a agredido fisicamente com socos, chutes, apertando o pescoço dela com as mãos e ainda jogou uma cadeira nela, ocasionando nela dores e inchaço pelo corpo e um pequeno corte em um dos dedos da mão esquerda(...)” [Id. 302941407, pp. 11-12].

Em análise aos depoimentos expostos, verifica-se a verossimilhança do que foi declarado pela vítima nos dois momentos processuais, com a narrativa dos policiais, o que fortalece a credibilidade da prova.

Não bastasse, as alegações da ofendida estão em consonância com o exame de corpo e delito, que foi elaborado no mesmo dia do crime, que assim concluiu:

“Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Rosangela P.B. apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso” [Id. n. 302941411].

Os crimes cometidos neste âmbito comumente são levados a efeito às ocultas, fazendo com que a jurisprudência pátria firmasse a tese de que a palavra da vítima, em delitos dessa natureza, detém especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2.173.870/DF, Data de Julgamento: 04/10/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/10/2022]”

No mesmo sentido, trago julgado desta Câmara:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. As alegações de contradições no depoimento da vítima não se sustentam. A narrativa da ofendida, tanto no atendimento inicial quanto em juízo, manteve-se firme, coerente e harmônica, revelando a dinâmica das agressões perpetradas pelo apelante. 4. A ausência de testemunhas presenciais não compromete a força probatória dos autos. Em crimes de violência doméstica, é comum a inibição de terceiros, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância, ainda mais quando corroborada por laudo pericial detalhado que confirmou as lesões compatíveis com os fatos narrados (...)” [TJMT – Apelação: 1004515-94.2022.8.11.0006, minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025].

Assim sendo, considerando que os depoimentos da vítima se mostram harmônicos com as provas materiais colacionadas aos autos, não remanescem dúvidas quanto à materialidade e à autoria das agressões, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

De igual modo, é inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato [art. 21 da Lei de Contravenções Penais], tendo em vista as agressões perpetradas pelo acusado deixaram lesões na vítima, demonstradas pelo laudo pericial supracitado.

Por conseguinte, não havendo desclassificação delitiva, resta prejudicada a análise da tese defensiva de prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção mencionada [vias de fato].

Por outro lado, o pedido de aplicação do princípio da insignificância não deve ser acolhido.

A jurisprudência já firmou entendimento pacífico no sentido de que
não incide o princípio da insignificância/bagatela aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra a mulher, no âmbito das relações domésticas
:

“2. ‘De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta.’ (...) (AgRg no REsp n. 1.973.072/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022)” [TJMT – Apelação: 1000105-37.2021.8.11.0035, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024].

Por derradeiro, no que se refere ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, razão não assiste à Defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula n. 588, assentou a tese de que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Deste modo, impõe-se a manutenção da pena privativa de liberdade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025